Tribunal: TJSP
Processo: 1068484-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1068484-17.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LELIVALDO BENEDICTO MARQUES, é embargado OMINT
SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1068484-17.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1068484-17.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (41a Vara Central Cível)
Embargante: Lelivaldo Benedicto Marques
Embargada: Omint Serviços de Saude Ltda
Juiz: Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto n. 18338
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
218/223, afirmando o embargante haver contradição, haja vista que a
escusa em designar perícia atuarial não configura cerceamento de defesa,
posto que a perícia se fará necessária quando a prova de fato resguardar
dependência com conhecimento técnico ou científico, visto que a
comprovação da existência de circunstância fática que denota emergência,
não se vincula à análise do expert médico, tornando-se incabível a alegação
de configuração de cerceamento de defesa nesta fase do processo, uma vez
que a embargada permaneceu inerte em face das diversas oportunidades de
apresentação das provas documentais, aptas a demonstrar a veracidade de
suas arguições, encontrando-se ultrapassado o momento em que seria
propícia a apresentação documental de provas pertinentes à modificação do
direito do embargante.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1068484-17.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/5
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1068484-17.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/5
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou do Acórdão que:
Contudo, no caso, a questão de mérito não é
predominantemente de direito, e era admissível a
produção de provas, em especial, a pericial médica,
para constatação da efetiva urgência de internação
simultânea do autor e sua esposa, diante das queixas
apresentadas, e sua gravidade, pela ausência de
cobertura para exames fora da internação hospitalar.
Omissis
Respeitada a convicção do I. Magistrado, foi
prematuro o julgamento antecipado. Nas circunstâncias
era admissível a dilação probatória para a produção de
provas,
em
especial
a
pericial,
pertinente
à
demonstração dos fatos alegados, resultando em
cerceamento de defesa o julgamento antecipado.
A apelação da embargada arguiu o cerceamento de
defesa pela não realização da prova pericial médica, consignando que
"requereu expressamente a realização de perícia médica 'a fim de apurar se
havia imperativo de ordem médica para justificar a internação hospitalar'"
(fls.182), o que foi acolhido.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1068484-17.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/5
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.